Tribunal: STF
Processo: ARE 1393165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. ARTIGO 5º DA LEI Nº 9.099/95 E ARTIGO 355, I DO, CPC. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. IMPERTINÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO OESTE. PROFESSORA. EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO QUE PREVIA REMUNERAÇÃO ESPECÍFICA PARA PROFESSOR COM ESPECIALIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÍVEL EDUCACIONAL QUE NÃO É CRITÉRIO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O ENQUADRAMENTO. EXIGÊNCIA CONTIDA EM EDITAL QUE NÃO VINCULA AO PADRÃO A QUE O SERVIDOR SERÁ ENQUADRADO. APLICAÇÃO DO ART. 35, 82º DA LEI MUNICIPAL Nº 59/2005: “ PROFESSOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO SERÁ ENQUADRADO NO NÍVEL 1, CLASSE 1, INDEPENDENTE DE SUA FORMAÇÃO”. IMPOSSIBILIDADE DO EDITAL SE SOBREPOR À LEI. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente